Tribunal: TJMT
Processo: 0002185-77.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELANTE(S):

ELISEU JOSÉ SCHAFER

APELADO(S):

AGROPECUÁRIA BALNEÁRIO LTDA.

Vistos.
Indefiro o pedido de assistência judiciária, uma vez que, oportunizado à parte carrear documentos aptos a comprovação para a benesse (fl. 2.834), esta permanceu silente, conforme certidão de fl. 2.836.
Desse modo,
concedo a parte recorrente o prazo de 03 (dias) dias para o recolhimento do preparo
,
com base nos arts. 99, §7o e 101, §1o do CPC.
Após, retornem os autos conclusos, com ou sem o recolhimento do preparo.
Às providências necessárias.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.